Tribunal: TJSP
Processo: 1004919-46.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Necessidade da autora, portadora de neoplasia maligna, em se submeter a tratamento de Radiofrequência (IMRT). Negativa de cobertura. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando que o contrato firmado entre as partes não cobre o tratamento pleiteado, mesmo porque tal não consta do rol de procedimentos instituídos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Plano de saúde. Necessidade da autora, portadora de neoplasia maligna, em se submeter a tratamento de Radiofrequência (IMRT). Negativa de cobertura. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando que o contrato firmado entre as partes não cobre o tratamento pleiteado, mesmo porque tal não consta do rol de procedimentos instituídos pela ANS, que contraria as provas processuais. Inadmissibilidade. Afronta à regra do artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Sentença mantida. Majoração dos honorários em respeito ao artigo 85, § 11, do C.P.Civil. Recurso não provido.